Tribunal: TRF3
Processo: 0050539-93.2019.4.03.6301
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 28o Juiz Federal da 10a TR SP
Órgão colegiado: 10a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Incapacidade Permanente
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
10a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0050539-93.2019.4.03.6301
RELATOR:
28o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: ALEXANDRE PATRESSI

Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDA RODRIGUES NIGRO - SP251572-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0050539-93.2019.4.03.6301
RELATOR: 28o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: ALEXANDRE PATRESSI
Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDA RODRIGUES NIGRO - SP251572-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de JUIZO DE RETRATAÇÃO em demanda em que se requer restabelecimento de aposentadoria por invalidez cessada em 24.04.2018, com recebimento de mensalidade de recuperação até 10.11.2019.
A sentença julgou o pedido improcedente.
A parte autora apresentou recurso inominado sustentando que está incapaz de exerc

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
10a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0050539-93.2019.4.03.6301
RELATOR:
28o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: ALEXANDRE PATRESSI

Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDA RODRIGUES NIGRO - SP251572-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0050539-93.2019.4.03.6301
RELATOR: 28o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: ALEXANDRE PATRESSI
Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDA RODRIGUES NIGRO - SP251572-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de JUIZO DE RETRATAÇÃO em demanda em que se requer restabelecimento de aposentadoria por invalidez cessada em 24.04.2018, com recebimento de mensalidade de recuperação até 10.11.2019.
A sentença julgou o pedido improcedente.
A parte autora apresentou recurso inominado sustentando que está incapaz de exercer suas atividades laborativas, consoante documentos médicos acostados aos autos. No mais, alegou que é portador de HIV e, com base na Lei 13.847/2019, o benefício não poderia ter sido cessado.
Proferido acórdão em 28.08.2020 esta Turma Recursal negou provimento ao recurso.
Foi interposto pedido de uniformização pela parte autora, sendo admitido pelo Setor de Admissibilidade das Turmas Recursais que determinou a sua devolução para eventual juízo de retratação do julgado, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0050539-93.2019.4.03.6301
RELATOR: 28o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: ALEXANDRE PATRESSI
Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDA RODRIGUES NIGRO - SP251572-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No presente caso
, o acórdão desta Turma Recursal negou provimento ao recurso da parte autora, ante a ausência de incapacidade laborativa atual. No mais, entendeu que a dispensa de reavaliação da aposentadoria por invalidez para os casos de pessoas com HIV, não se aplicaria ao autor, uma vez que seu benefício foi cessado em 24.04.2018 e a Lei 13.847/2019 entrou em vigor dia 06.06.2019.
Entendo ser caso de retratação do julgado
, uma vez que
o Pedido de Uniformização No 5017999-45.2018.4.04.7001/PR, item 3, diz que as pessoas que estavam recebendo mensalidade de recuperação à época da entrada em vigor da Lei 13.847/2019 serão beneficiadas por ela.
No caso em tela, a parte autora esteve em gozo do benefício de aposentadoria por invalidez NB 506.666.047-6, no período de 31.01.2005 a 24.04.2018 e, recebeu mensalidade de recuperação até 10.11.2019.
Diz os parágrafos 4o e 5o, do art. 43 da Lei 8.213/91 alterada pela Lei 13.847/2019:
“Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.
§ 4
o
O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei.
§ 5o A pessoa com HIV/aids é dispensada da avaliação referida no § 4o deste artigo.”

Portanto, como a lei 13.847/2019 entrou em vigor no dia 06.06.2019 é aplicável ao autor.
Voto
. Ante o exposto, configurada a dissonância do acórdão proferido nestes autos com o entendimento assentado pela Turma Nacional de Uniformização,
promovo a retratação do julgado, de modo a dar provimento ao recurso da parte autora
para julgar procedente a ação, condenando o INSS a restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez NB 506.666.047-6 desde a cessação em 24.04.2018, pagar as prestações vencidas até a data de início do pagamento administrativo (DIP), com o acréscimo de juros e correção monetária, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pelo Conselho da Justiça Federal,
observada a prescrição quinquenal
.
As prestações não atingidas pela prescrição deverão observar o limite de 60 salários mínimos na data do ajuizamento da ação para a soma das prestações vencidas com 12 prestações vincendas, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3o,
caput
e § 2o, da Lei no 10.259/2001.
Não entram nesse cômputo as prestações vencidas no curso do processo, as quais, somadas àquelas vencidas até a data do ajuizamento da ação,
poderão
ultrapassar o limite de alçada dos Juizados Especiais Federais, visto que valor da causa não se confunde com valor da condenação, conforme deixa claro o art. 17, § 4o, da Lei no 10.259/2001.
Para efeito de pagamento administrativo, a DIP deve ser fixada no dia
da efetiva implantação do benefício
.
Sem condenação em honorários, tendo em vista que nos Juizados Especiais Federais apenas o recorrente, quando vencido, deve arcar essa verba, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
É o voto.

JUÍZA FEDERAL LIN PEI JENG:

Ressalvo o entendimento anterior diverso.

E M E N T A

Dispensada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, promove a readequação do julgado para dar provimento ao recurso interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.